Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738934-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FARIAS PONTES, MARLENE GONCALVES DA SILVA PONTES, MARCELO GONCALVES PONTES AGRAVADO: THAIS JOI PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO GONCALVES PONTES, CARLOS FARIAS PONTES e MARLENE GONCALVES DA SILVA PONTES, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0706013-73.2022.8.07.0020, em que contende com o THAIS JOI PONTES. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, nos seguintes termos (ID 139822204): “Compulsando os Autos nota-se que em sede de contestação as partes requeridas apresentaram pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pelas partes requeridas. Noutro giro, finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por ser os agravantes pobre na acepção legal do termo. Afirmam que os argumentos para não concessão da gratuidade da justiça, em síntese, seriam devido a contratação de advogado particular pelos agravantes, e dos documentos juntados, segundo consta na decisão agravada, não teria sido demonstrado os motivos para a concessão da justiça gratuita aos agravantes. Alegam que, quanto ao agravante Carlos, conforme se denota, esse recebe como renda, aposentadoria em torno de R$ 2.177,00, líquido, conforme demonstrado nos autos, entre outras provas juntadas aos autos, destaco esse comprovante, abaixo. Argumentam que, quanto ao agravante Marcelo, que é filho dos outros dois agravantes, ele é estudante, não exerce atividade remunerada e vive à custa dos seus pais, ou seja, dos outros agravados. Afirmam que, quanto a agravante Marlene, que é professora aposentada da educação básica do distrito federal, e também não aufere uma renda alta. Destacam ainda, que os agravados Carlos e Marlene, já são idosos, e esses recursos recebidos por ambos, é para o sustento próprio e dos filhos, aliado ao fato, em decorrência da idade, que necessidade de uma melhor atenção quanto a saúde, e mesmo parte dos atendimentos serem feitos pelo SUS, tem custo elevado com medicamentos/saúde complementar. Argumenta que não foi juntado, em relação ao agravante Marcelo, o IRPF, por ser isento, quanto a apresentação do imposto de renda anual, e não exercer atividade remunerada. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação declaratória de responsabilidade por dívida combinada com pedido liminar em que a autora pede que os réus se abstenham de negociar os imóveis que pertençam ao primeiro réu, independente de domínio da propriedade, que seja oficiada a Secretaria da Receita Federal para abster-se de efetuar qualquer medida expropriatória; que o réu Carlos seja condenado a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00; que o réu Carlos seja considerado o responsável civil pela dívida de Imposto sobre Serviços (ISS) no valor total sem desconto de R$ 278.814,07; subsidiariamente, seja o primeiro réu condenando ao pagamento do valor R$ 278.814,07 para parte autora. Narra que antes de completar a maior idade, foi surpreendida com um pedido do genitor Carlos, para abrir uma empresa em seu nome, em decorrência do acúmulo de dívidas que ele tinha à época e que o impediam de realizar em nome próprio. Para tanto, foi emancipada. Anos mais tarde, foi surpreendida com uma dívida milionária de ISS. Os réus formularam pedido de gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo juiz a quo por meio da decisão agravada. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante Carlos comprovou que percebe uma aposentadoria do INSS no valor bruto de R$ 3445,81 e no valor líquido de R$ 2.177,00 (ID 138705590 e 138705588). A agravante Marlene é professora aposentada da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal no valor bruto de R$ 7964,07 e líquido de R$ 3169,86 (ID 138705587). Em relação ao agravante Marcelo, consta dos autos que é estudante, não exerce atividade remunerada e vive à custa dos seus pais, ou seja, dos outros agravados (ID 138705585). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator